Tribunal: TJSP
Processo: 1037671-12.2022.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – IMUNIDADE – Art. 156, §2o, inciso I, da CF – Ausência de distinção entre a primeira e segunda parte do dispositivo que não foi objeto do julgamento do RE 796.376, Tema 796, pelo STF – Recolhimento do tributo com base no valor da transação, conforme tese definida no REsp 1.937.821 –

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ITBI – Integralização de imóvel ao capital social – IMUNIDADE – Art. 156, §2o, inciso I, da CF – Ausência de distinção entre a primeira e segunda parte do dispositivo que não foi objeto do julgamento do RE 796.376, Tema 796, pelo STF – Recolhimento do tributo com base no valor da transação, conforme tese definida no REsp 1.937.821 – Tema 1.113, do STJ – Fato gerador que se dá com o registro imobiliário – Não incidência de encargos moratórios antes da hipótese de incidência tributária, apenas correção monetária desde a formalização do negócio diante da necessidade de reposição do valor da moeda pela perda inflacionária – Sentença mantida. Recurso voluntário da impetrante e reexame necessário desprovidos.